Tribunal: TJES
Processo: 0001599-30.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001599-30.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARCOS VINICIUS MEDEIROS DO AMARAL e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Revisor / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001599-30.2020.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MARCOS VINICIUS MEDEIROS DO AMARAL, RENAN SILVA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelaç
ão
Crimina
l
interposta por
M
ARCOS VINICIUS MEDEIROS DO AMARAL e RENAN SILVA DE OLIVEIRA
, por irresignado
s
com a r. sentença prolatada pel
a
MM. Ju
íza
de Direito da
2ª Vara Criminal de S
erra
, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo
s
nas sanções do artigo 157,
§2º, inciso

II
,
e §2º-A, inciso I,

do Código Penal
,
à
s
pena
s

respectivas
de
06 (sei
s
) anos
e
08 (o
ito
) meses de reclusão e 16 (d
ezesseis
) dias-multa,
em regime inicialmente semiaberto,
e 07 (set
e
) anos, 0
9
(
nove
) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 16 (d
ezesseis
) dias-multa
,
em regime inicialmente f
echado
.

Narra a denúncia,
em síntese,
que no dia 25 de janeiro de
2
020, no bairro Biriricas próximo ao
Sítio
Barr
i
ga Cheia,
município
de Serra/ES, os denunciados, em concurso e
desígnios
de a
ções
,
previamente
acordados e mediante v
iolência e grave ameaça
exercida com o uso de a
rma de fogo
, renderam a v
ítima
LUIZ CLAUDIO ARAUJO DE BULH
Õ
ES, a
nunciando
tratar-se de um assalto, oportunidade em que roubaram 01 (u
m
) c
ordão de ouro com
pingente redondo escrito “Jesus”, 01 (um) a
nel de ouro
escrito
“Jesus”
, 01 (um
a
)
pulseira de ouro
escrito, “Jesus”, bem com
o
a quantia de R$1.172,00 (mil cento e setenta e dois reais) em espécie, para logo em seguida e
mpreenderem
fuga em um
veículo
, no interior do qual foram encontradas 05 (cinco) buchas da
substância
entorpecente
identificada
como m
aconha
e 01 (uma) pedra da substância entorpecente identificada como c
rack.

Em suas razões de recurso, a defesa de
M
ARCOS VINICIUS
requereu (I) a absolvição por insuficiência probatória; (II) a fixação da pena-base no patamar mínimo legal; (III) a isenção ou redução da pena de multa fixada; (IV) aplicação do instituto da detração; (V) isenção de custas e; (VI) o prequestionamento da matéria.

Por sua vez, a defesa de
R
ENAN
em seu arrazoado recursal requereu (I) a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea; (II) a redução da pena de multa a patamar proporcional à pena privativa de liberdade; e (III) o prequestionamento da matéria.

Pois bem.

A
materialidade delitiva
restou
comprovada

pelo
boletim unificado,
auto de apreensão, auto de restituição, auto de constatação de eficiência de arma de fogo
, auto de reconhecimento d
ireto
de pessoa
,
bem como pela prova oral produzida nos autos
.

N
o que se refere à
autoria delitiva
, o acusado
Renan
confessou em juízo a prática do assalto com arma de fogo à vítima Luiz Cláudio.

Todavia, o acusado
Marcos Vinícius
negou sua participação na empreitada criminosa.
Informou que era motorista particular e teria sido acionado pelo acusado Renan para uma corrida até Praia Grande, Fundão/ES, sem ter ciência
do intuito delitivo do passageiro e do corréu Pedro Henrique.

Em que pese o relatado pelo acusado, o conjunto fático-probatório demonstrado nos presentes autos indicam a participação do apelante no crime de roubo. Explico.

Narrou a vítima Luiz Cláudio que:

[...] “
foi vítima do roubo apurado nesses autos; que estava em uma propriedade de um amigo e como este havia saído foi em direção ao asfalto para ir ao encontro daquele quando surgiu um carro branco pelas suas costas que o cercaram; que ainda dentro do carro visualizou que um dos ocupantes estava armado e já imaginou que seria um assalto quando saiu correndo;
que o condutor deu um cavalo de pau e um deles disse para ele parar senão atiraria em suas costas, oportunidade em que se rendeu; que quem dirigia era a pessoa que se declarou motorista de UBER;
que estava a pé na beira do asfalto; que dois desembarcaram e o renderam com a arma de fogo;
que não havia nenhum impedimento para o motorista fugir se quisesse; que ele teve tempo hábil para fugir;
que apenas Renan portava arma de fogo; que conseguiu ver que a arma era uma pistola e estava enferrujada; que chegaram a lhe perguntar se era polícia; que como não havia área, deixaram seu celular; que no dia estava chovendo e a placa do carro estava suja de barro; que junto com seu amigo saiu atrás e assim que conseguiu sinal de telefone ligou para seu irmão que é policial; que passou as características do carro; que a polícia fez um bloqueio em Costabela e conseguiram deter os acusados; que foi seu irmão que pegou seus pertences na posse do acusado que portava a arma; que chegou ao local cerca de 10 minutos depois da detenção dos acusados; que não teve dúvida no reconhecimento dos réus; que não os conhecia antes [...].”

Não somente, cumpre destacar as contradições no depoimento do acusado
com os demais corréus
, conforme bem salientou o magistrado de primeiro grau
.

Em juízo, o referido acusado teria afirmado que o acusado Renan o ligou de manhã bem cedo pedindo para levá-lo em Praia Grande; que a primeira parada foi em Serra Sede para pegar Pedro Henrique e após seguiram para Praia Grande [...] que percebeu a aproximação de um veículo Hilux mas não suspeitou que esta estaria lhe seguindo.

Todavia, apontou o julgador
“a quo”
a contradição com o depoimento
de
RENAN
e
PEDRO HENRIQUE
:

“
[...]
a declaração do acusado Renan n
ã
o corrobora a do corréu Marcos
Vinícius
quando afirma que no dia anterior aos fatos perguntou a Marcos se ele poderia fazer uma corrida para ele at
é
Praia Grande
–
Fundão na parte da manh
ã
ou de Pedro Henrique quando diz “que Marcos ace
l
erou o
veículo
ao perceber que estava
m
sendo segu
i
dos; que não dera
m
orde
m
para que ele ass
im
o fizessem”

Portanto, tomando-se por base a
prova produzida
nos
autos, bem como pelos relatos acima expostos,
verifica-se que não existem razões para o acolhimento do pleito absolutório formulado,
eis que os fatos narrados demonstram a incursão
do réu no crime pelo qual resto
u
condenado
.

E
m relação ao pedido da defesa de
MARCOS VINÍCIUS
de aplicação da pena-base no mínimo legal
, i
dentifico que
a
Magistrada sentenciante
, ao analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59, já a fixou em seu mínimo legal, razão pela qual
irretocável a sentença neste ponto
.

Ainda pleiteou o recorrente pela isenção da pena de multa aplicada.

Neste ponto, v
ale ressaltar que
a multa

se
t
rata

de sanção decorrente do próprio tipo penal.
Vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06 - ABSOLVIÇÃO NÃO CABIMENTO AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL INVIABILIDADE INTELIGÊNCIA DO ART. 42, DA LEI DE TÓXICOS AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 40, IV, DA LEI DE TÓXICOS IMPOSSIBILIDADE COMPROVAÇÃO NOS AUTOS - APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, §4º, DA LEI 11.343/06) NÃO CABIMENTO RÉU REINCIDENTE - ISENÇÃO DA PENA DE MULTA E CUSTAS INVIABILIDADE - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO - DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE IMPOSSIBILIDADE - RÉU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. - APELOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
(...)
6 - A pena de multa constitui sanção decorrente do próprio tipo penal, não havendo margem discricionária conferida ao julgador para isentar o réu do pagamento em função da precariedade de sua situação econômica. O artigo 169 da Lei de Execução Penal e artigo 50 do Código Penal, por seu turno, preveem a possibilidade de revisão ou parcelamento da multa, o que cabe, contudo, ao juízo da execução
(...)

(TJES, Classe: Apelação Criminal, 011180090158, Relator : FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 11/03/2020, Data da Publicação no Diário: 16/03/2020)
.

E
m observância à sentença proferida, verifica-se que
a
pena definitiva fixada em desfavor de
M
ARCOS
VINÍCIUS
fora de
06 (sei
s
) anos e 0
8
(oi
to
) meses de reclusão e 16 (
dezesseis
) dias-multa
,
sendo

proporcional
a sanção pecuniária
à reprimenda privativa de liberdade
.

Importa consignar ainda que o artigo 169 da Lei de Execução Penal determina que o apenado poderá pedir a revisão ou parcelamento da multa a si imposta caso haja a comprovação da alteração da sua situação financeira.

Em relação ao pedido de concessão da gratuidade da justiça e/ou isenção das custas processuais, concluo que constituem matérias afetas ao Juiz da Execução, competente para aferir sobre a condição financeira do réu no instante do pagamento.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o assunto, conforme aresto que segue:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE INCÊNDIO. ART. 250, § 1º, INCISO II, ALÍNEA "B", DO CP. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DESPESAS PROCESSUAIS. SUSPENSÃO. EXIGIBILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
(...)
2. A concessão do benefício da gratuidade da justiça não exclui a condenação do Acusado ao pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da sua exigibilidade pelo prazo de cinco anos. Ademais, a análise da miserabilidade do Condenado, visando à inexigibilidade do pagamento das custas, deve ser feita pelo Juízo das Execuções (AgRg no AREsp n. 1371623/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 11/4/2019, DJe 30/4/2019).
(...).
(AgRg no REsp 1699679/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 6/0/2019, DJe 13/8/2019). 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1601324/TO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020).

No tocante ao pedido de realização da detração penal, na forma do art. 387, §2º, do Código de Processo Penal, com a consequente alteração do regime inicial de cumprimento de pena, tenho que este não merece prosperar, eis que a detração deverá ser realizada
pelo juízo da execução penal, na forma do art. 66, III, “c”, da Lei 7.210/84.

Adiante, pugnou a defesa de
RENAN
pela compensação entre a atenuante da confissão espontânea a agravante da reincidência.

E
m observância à r. sentença, verifico que o
dout
o
Magistrado reconheceu ambas as circunstâncias, porém,
agravou em 08 (o
ito
) meses
a pena, considerando que o réu possui duas condenações pretéritas pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e pelo concurso de agentes
.

N
este aspecto
,
filio-me ao entendimento exarado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que deve ser realizada a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea a agravante da reincidência,
a não ser em casos de
multirreincidência
,
como verifico ser o caso dos presentes autos,
senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TRÁFICO DE DROGAS E DIREÇÃO DE VEÍCULO SEM HABILITAÇÃO. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006, C/C O ART. 309 DA LEI N. 9.503/1997, NA FORMA DO ART. 69 DO CP. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE LAUDOS PERICIAIS VÁLIDOS. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE. ALEGAÇÃO DESPROVIDA DE SUSTENTAÇÃO PROBATÓRIA. VALIDADE DOS ATOS PRATICADOS. CONDENAÇÃO COM BASE EM OUTRAS PROVAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA DA PENA. PRETENSÃO DE COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. DESCABIMENTO. RÉU MULTIRREINCIDENTE. [...]
2. A reincidência, ainda que específica, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão, demonstrando, assim, que não deve ser ofertado maior desvalor à conduta do réu que ostente outra condenação pelo mesmo delito. Apenas nos casos de multirreincidência deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. Precedentes. [...] (REsp n. 1.931.145/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 24/6/2022).

Portanto, no presente caso, indevida a

compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência.

T
ambém
suscitou a defesa
de
R
ENAN
a redução da pena de multa,
para que seja fixada
de forma proporcional à pena privativa de liberdade.

C
ontudo, em observância à r. sentença, verifico que a pena do réu restou
f
ixada
acima do mínimo legal, assim como a pena pecuniária, de forma proporcional,
não merecendo quaisquer reparos.

Por fim, dou por prequestionada a matéria suscitada por ambas as defesas em sede de razões recursais.

Diante de todo o exposto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO
S
RECURSO
S
,
PORÉM, NEGO-LHE
S
PROVIMENTO,
mantendo-se incólume a r. sentença prolatada
.

É como voto.

VOTO REVISOR
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001599-30.2020.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MARCOS VINICIUS MEDEIROS DO AMARAL, RENAN SILVA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO
MAJORADO.

DOIS RÉUS.
A
RTIGO
157,
§2º, I
NCISO

II
,
E §2º-A,
INCISO
I,

D
O CÓDIGO PENAL.

RECURSO DO
PRIMEIRO
RÉU
.
1. ABSOLVIÇÃ
O
. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS
.

2.
REDUÇÃO DA
S
PENA
S
-BASE
S

PARA O MÍNIMO LEGAL.
J
Á APLICADO PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU
.
3.
ISENÇÃO OU
REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. INVIABILIDADE. PENA PECUNIÁRIA PROPORCIONAL À PRIVATIVA DE LIBERDADE.
4. DETRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO. 5.
ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS
. INVIABILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO
.

R
ECURSO DO SEGUNDO RÉU
.
6.
COMPENSAÇÃO
DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA –
IMPOSSIBILIDADE
–
RÉU MULTIR
R
EINCIDENTE.
7.

REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. INVIABILIDADE. PENA PECUNIÁRIA PROPORCIONAL À PRIVATIVA DE LIBERDADE.

8.
RECURSO
S
CONHECIDO
S

E

IMPROVIDO
S
.

RECURSO DO
PRIMEIRO
RÉU
.
1.
A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente co
mprovadas
em relação
ao
apelante
através da prova material contida nos autos bem como pelos depoimentos
prestados
, razão pela qual se mostra inviável o pleito absolutório
por insuficiência probatória
.

2
.

A
magistrada sentenciante
, ao analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59, fixou
a pena base
em seu mínimo legal
.
3.

A
multa

se
t
rata

de sanção decorrente do próprio tipo penal,
não havendo que se falar em isenção
.
Ainda, proporcional a pena de multa aplicada pelo ma
g
istrado sentenciante.
4.

A
concessão da gratuidade da justiça e/ou isenção das custas processuais constitu
i
matéria
afeta ao Juiz da Execução, competente para aferir sobre a condição financeira do réu no instante do pagamento.

5.
A detração deverá ser realizada pelo juízo da execução penal, na forma do art. 66, III, “c”, da Lei 7.210/84.

R
ECURSO DO SEGUNDO RÉU
.
6.
O Superior Tribunal de Justiça pacificou e
ntendimento
, manifestando
ser devida a
compensação
da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea,
excepcionado o caso de multirreincidência, situação esta do apelado
.
7
.
Proporcional a pena de multa aplicada pelo ma
g
istrado sentenciante.
8.

Recurso
s
conhecido
s
e

im
provido
s
.

DECISÃO
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.